Tribunal: TJES
Processo: 0022341-66.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022341-66.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais
culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime
, bem como a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime; (ii) saber se a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A premeditação pode justificar a valoração negativa da culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo ou circunstância qualificadora, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.318, mostrando-se idônea a fundamentação no ponto.

5. A valoração negativa da conduta social com base em inquéritos e ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência e contraria a Súmula 444 do STJ, devendo ser afastada.

6. A negativação da personalidade exige elementos técnicos concretos extraídos dos autos, não bastando referências genéricas à frieza ou agressividade do agente, impondo-se seu afastamento.

7. Mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da prática em via pública, no período noturno, com múltiplos disparos de arma de fogo e exposição de terceiros a risco, além de coação a taxista após o fato.

8. Afastadas duas circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser redimensionada proporcionalmente para 17 anos e 4 meses de reclusão.

9. Quanto à tentativa, o réu esgotou os atos executórios, efetuando diversos disparos que atingiram a vítima, causando lesões graves com risco de morte, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

10. Nessas condições, correta a aplicação da fração mínima de 1/3 pela tentativa, resultando na pena definitiva de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022341-66.2011.8.08.0024

APELANTE: FLÁVIO SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação
criminal
interpost
a

por

FLÁVIO SANTOS RAMOS

em face da

s
entença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
(ID 1711399
1
)
, que,
após deliberação do Conselho de Sentença,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal p
ara condenar o réu pela
prática do crime previsto
no
art.
121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

E
m
suas
razões recursais
(
ID 17114000
)
, a
d
efesa
pugna pela
reforma da dosimetria da pena, sustentando que
o juízo valeu-se de
fundamentação
inidônea, genérica ou inerente ao tipo penal, ao valorar
negativamente
os vetores
culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal. Na terceira fase, insurge-se contra a fração de diminuição pela tentativa aplicada no mínimo legal (1/3), argumentando que o
iter criminis
não justificaria tal patamar, apontando suposta divergência de datas no laudo de lesões corporais.
Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 17114002).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo parcial provimento do recurso (ID 17749886).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia, no dia 10/06/2011, por volta das 23h45min, no bairro Jabour, em Vitória, o apelante, agindo com
animus necandi
e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Ismael Dutra Alves dos Santos.

Consta que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima, mesmo ferida, logrou êxito em fugir.

Pois bem.

Como visto, a insurgência defensiva concentra-se, inicialmente, na fixação da pena-base no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão, argumentando a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e às circunstâncias do crime.

No tocante à
culpabilidade
, o magistrado destacou a
premeditação,
evidenciada pela preparação para a execução, demonstrado maior
frieza e planejamento.

Quanto ao ponto, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.318), que a premeditação pode justificar a valoração negativa do vetor culpabilidade na primeira etapa da dosimetria da pena, desde que não constitua elementar do tipo ou pressuposto para aplicação de circunstância agravante ou qualificadora, o que perfeitamente se amolda ao caso concreto.

No tocante à
conduta social
, o magistrado destacou que
“
também se revela desfavorável, uma vez que os autos apontam envolvimento com o tráfico de drogas, homicídio, e outros crimes, atividades que geram grave desagregação comunitária. Nada obstante, o acusado alega que trabalhava em uma loja. Assim, considerando seu envolvimento com a prática criminosa, evidencia-se uma conduta dissociada dos padrões mínimos de sociabilidade exigidos pelo ordenamento.”

No caso
,
entretanto,
como bem destacado
no
brilhante Parecer
Ministerial
, a fundamentação apresentada pelo juízo colide frontalmente com o princípio constitucional da presunção de inocência e encontra óbice intransponível no enunciado da
Súmula nº 444 do
STJ
,
que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para
agravar a pena-base, devendo ser afastado o referido desvalor.

Por sua vez, a

valoração negativa da
personalidade

do agente

“exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra M
aria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 11/03/2014)”, o que
não se deu no caso em julgamento.

N
a espécie, o magistrado considerou que
“o acusado
demonstrou frieza, agressividade e insensibilidade diante da vida humana, características que transparecem em sua forma de agir e na violência

desmedida empregada. Tais elementos revelam traços de caráter voltados à criminalidade, denotando uma personalidade incompatível com a convivência harmônica em sociedade.”

Quanto ao ponto
,
ressalto haver
importante
divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a (in)capacidade técnica do
juiz
em valorar a personalidade,
por se tratar de elemento de difícil identificação e delimitação, “
cujo
conceito
pertence mais ao campo da psicologia
e psiquiatria.”
(GUEIROS SOUZA, Artur de Brito; Japiassú, Carlos Eduardo Adriano. Direito Pena – volume único. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 407, livro digital)

Em seguida
,
i
dônea a fundamentação utilizada na análise
d
o vetor
circunstâncias
,

entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
ao

considerar
que
o

“
d
elito foi praticado em
via pública
,
durante o período noturno

(
23h45min
), com a realização de diversos disparos de arma de fogo, situação que colocou em risco não apenas a vítima, mas também terceiros que circulavam no local
. Após a ação, o acusado ainda coagiu um taxista a conduzi-lo para local seguro, ampliando a gravidade de sua conduta e demonstrando desprezo por regras mínimas de convivência social.”
(g.n.)

Dessa maneira
, entendo
por bem afastar a
penas a
negativação
d
os vetoriais
“conduta social” e
“personalidade”.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, vejo que
o
j
uízo sentenciante valorou
06 (seis)
circunstâncias judiciais
negativamente

(culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências)
no crime de homicídio qualificado (pena mínima de 12 anos) e fixou a pena-base em
20
anos.
Significa dizer que
houve o incremento de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses para
cada circunstância desfavorável
, demonstrando que o critério utilizado foi
aquém
d
e 1/
6
da pena mínima
(0
2 anos
)
e do parâmetro de 1/8 do intervalo entre a
s
pena
s
mínima
e máxima
em abstrato
(0
2 anos e
0
3 meses
).

N
esse diapasão,

reduzo a pena inicial
proporcionalmente
para
1
7
(
dezessete
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclu
s
ão.

Na
segunda etapa
, a pena-base foi mantida.

Na
terceira fase
,
a defesa
insurge-se contra a fração de diminuição pela tentativa aplicada no mínimo legal (1/3), argumentando que o
iter criminis
não justificaria tal patamar,
razão pela qual

busca a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terço
s
), apontando
ainda a
suposta divergência de datas no laudo de lesões corporais.

Quanto a alegação de erro na data do laudo pericial (11/06/2011) em relação à data do fato (10/06/2011), trata-se de erro material, inapto a afastar a prova da materialidade das lesões, sendo certo que a proximidade temporal e a compatibilidade das lesões com a narrativa fática corroboram que o laudo se refere, de fato, ao evento delituoso.

Consoante a dogmática penal e a jurisprudência dominante, o
quantum
de diminuição pela tentativa deve pautar-se pelo
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais os atos executórios se aproximarem da consumação do delito, menor deverá ser a fração de redução aplicada.

No caso em apreço, restou comprovado que o apelante esgotou os atos executórios ao efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra o ofendido, atingindo-o efetivamente e causando-lhe lesões corporais de natureza grave que ensejaram
real risco de morte
, conforme atestado por laudo pericial (fl. 59 – vol. 01 – parte 01).

O resultado letal apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistentes na fuga empreendida pela vítima mesmo após ser alvejada e no pronto atendimento médico recebido.

Portanto, tendo o agente percorrido a quase totalidade do
iter criminis
, a aplicação da redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço) mostra-se irretocável e em perfeita sintonia com os precedentes do STJ.

Na terceira fase, portanto, aplico a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço) e reduzo a
pena definitiva
mente para
1
1 (onze) anos
, 0
6
(
seis
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena, nos termos expostos.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.